Tribunal: TJPA
Processo: 0806806-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806806-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: AMARILDO SANTANA DE MELO

AUTORIDADE: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela, sendo relatado nos autos que o paciente costuma andar em posse de arma branca – e a conveniência da instrução criminal, dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados à menor.

Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva.

ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete e finalizada aos
dezenove
dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
AMARILDO SANTANA DE MELO
, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa, PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800191-23.2021.8.14.0030.

Consta da impetração que a paciente foi preso após apresentação de pedido de medida cautelar pela Autoridade Policial de Marapanim em razão de suposta prática delitiva previstas no
art. 217-A, do CPB
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a
ausência de indícios de autoria
, eis que
a única testemunha do fato não foi inquirida pela autoridade policial
, tendo o decreto preventivo se baseado em “boatos”.

Afirma que o pedido de revogação da prisão preventiva argumentou que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, e residência fixa.

Aduz, que com relação a vítima J. C. G. da S. só foram ouvidos o genitor e a avó da vítima, que citam a testemunha Luciano, como verdadeira testemunha do fato, mas que não souberam identificar quem seria e onde seria encontrado Luciano.

O impetrante afirma, que a outra testemunha ocular que foi ouvida Hamilton, relata que viu quatro pessoas abusando da vítima, no entanto, não sabia identificá-los, e ainda que conhece o acusado.

Quanto ao outro crime, relativo à vítima R. C. M. N., que a única testemunha ocular do crime seria a senhora Helena, mas que o fato ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, mas que em virtude do extenso lapso temporal colocaria em dúvida a suposta autoria.

Afirma que não há risco de abalo à ordem pública e nem interferência na regular instrução processual.

Pugnou, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva do paciente com a
concessão de liberdade provisória
com ou sem
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar.

Em 15/07/2021 houve o indeferimento da liminar por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu na data de 19/07/2021, (ID n. 5695863) colacionando os depoimentos das testemunhas em síntese que:

a) Num extenso relato dos depoimentos prestados em esfera policial, em que foi afirmado pelo genitor da vítima J. C. G. da S. que este, em Novembro de 2020 teria saído para tomar banho na maré da comunidade de Araticum-Mirim começado a gritar por socorro, em razão de estar sendo abusado sexualmente pelo nacional Amarildo Santana Melo.

Segundo testemunhas, o genitor de J. C. G. (A. T.) teria corrido até a beira da maré e teria avistado o momento em que Amarildo Santana estaria abusando de seu filho. Conforme os autos, o nacional J. C. G. teria se desvencilhado de Amarildo Santana e fugido, momento em que Amarildo Santana também teria fugido de A. T., o qual posteriormente, tomado pela fúria de ter visto seu filho sendo abusado sexualmente, teria ameaçado e lesionado o nacional Amarildo Santana.

Posteriormente, a Polícia Civil tomou conhecimento de outro suposto crime de estupro de vulnerável cometido pelo nacional Amarildo Santana de Melo, em desfavor de outro menor, o adolescente R. C. M. N. (14 anos), filho de R. M. G. e neto de H. E. B. Segundo depoimentos, nesta oportunidade, o nacional Amarildo Santana de Melo estaria brincando com o menor R. C. M. N., em uma canoa, quando a nacional H. E. B. (avó de R.) teria suspeitado de silêncio de seu neto e teria ido até a maré de Araticum Mirim para ver se teria ocorrido algum fato relevante, avistado seu neto sentado em cima de Amarildo Santana, o qual se encontrava despido na ocasião. Segundo a nacional H. E., esta não denunciou o fato na Polícia pois não gosta de “provocar brigas” e também não desejava expor seu neto R. C. M. N.

O menor J. C. G. da S. foi encaminhado para realização de perícia sexológica no instituto de perícia Renato Chaves, no qual foi constatado sinais de abuso sexual, através de cópula ectópica anal. Consta no Laudo 2021.02.000192, nos itens Número 6,7, 9,10 e quesitos terceiro, quarto e quinto, sinais de sexo anal em desfavor da vítima J. C. G. da S., o que confere fortes indícios de crime de estupro de vulnerável praticado pelo nacional Amarildo Santana de Melo.

b) Em vista dos depoimentos constantes nos autos, os indícios de autoria encontram-se confirmados, pois descrevem a suposta conduta criminosa do Representado, desse modo, este Juízo assim deferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor do ora paciente

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
– O paciente não responde a outro processo criminal. Todavia, constam nos autos depoimentos, como o pai da vítima João, a Avó e mãe de Reginaldo, outro adolescente supostamente abusado sexualmente pelo ora Paciente, que descrevem a suposta conduta criminosa do Representado, bem como, há relatos de ser pessoa violenta e que costuma usar arma branca, além de ter ocorrido discussões entre o agressor e pais dos ofendidos.

d)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– O denunciado foi devidamente citado em 29.05.2021 e até a presente data não apresentou sua resposta escrita nos autos, sendo assim, foi determinado por este juízo a intimação dos advogados constituídos nos autos, para que apresentem resposta escrita, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de se caracterizar abandono do processo, e a consequente nomeação da Defensoria Pública para representar o ora paciente.

e) O ora paciente, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva revogação da prisão preventiva decretada por este juízo, alegando que não há indícios de autoria delitiva, apresentando documentos para arregimentar suas razões, e ao fim requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que foi indeferido ante a existência dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, além da necessidade da prisão do réu, em vista da presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não tem procedência
.

No tocante ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 217-A, do CPB
. Pleiteada a revogação prisional, a magistrada
a quo
indeferiu o pleito, em decisão proferida no dia 03/02/2021, assim fundamentada:

“(...) Com os depoimentos constantes nestes autos, os indícios de autoria encontram-se confirmados, pois descrevem a suposta conduta criminosa do Representado.

O pai da vítima, senhor A. T., presenciou Amarildo tentando violentar sexualmente seu filho J., na beira do rio, e, ao perceber sua aproximação, Amarildo correu em direção a maré e fugiu. Informou ainda que seu filho aparentava estar muito cansado e lhe contou que Amarildo queria abusar sexualmente dele, tentou forçar e ameaçou matá-lo se ele não parasse de gritar. Ainda seu filho relatou que Amarildo tirou a roupa e ficou nu, mas fugiu quando viu o declarante.

O representado também foi visto por outra testemunha, tentando abusar sexualmente outro menor. A testemunha, H. E. B., recorda que seu neto, R., quando estava na idade de 9 anos, estava brincando sozinho na canoa logo atrás da casa, e viu AMARILDO, se aproximar de R. e ele ficou sentado na beira da canoa. Ao se incomodar com o silêncio de seu neto, foi ver o que estava acontecendo e foi surpreendida com a cena, pois A. estava nu, sem qualquer roupa, deitado e colocando R. sentado em cima dele. A declarante gritou para seu esposo, mas Amarildo correu e pulou o muro.

Diante desses relatos de conduta criminosa, surgem indícios veementes de prática de crime. Além dos depoimentos, há também laudo sexológico confirmando vestígios de sexo anal praticado no menor, J. (Id 26110945).

A materialidade encontra-se comprovada com o laudo sexológico realizado no instituto de perícia Renato Chaves presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos.

O crime imputado ao indiciado, considerado hediondo pela Lei 8.072/90, causa repulsa aos moradores da localidade de Araticum, conforme informações da avó do ofendido, senhora M. do S. T. (Id 26110945), pois, em sendo confirmados os fatos, temos a prática de estupro praticado, contra menor de 14 (quatorze) anos, vulnerável.

A necessidade do decreto prisional encontra apoio no abalo à ordem pública, pois está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social em que vive o menor, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa atender à paz social e evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa.

Há também necessidade de se preservar a regular instrução do processo, uma vez que pode o Representado, se permanecer solto, influir na investigação ameaçando a vítima e testemunhas, posto que
há relatos de ser pessoa violenta e que costuma usar arma branca, além de ter ocorrido discussões entre o agressor e pais dos ofendidos,
pois há informações nos autos sobre outras crianças possivelmente abusadas pelo Representado.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I, CPP) e entendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Deste modo, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional AMARILDO SANTANA DE MELO, com base no art. 312 do CPP, em vista do abalo à ordem pública e necessidade de se garantir a instrução criminal. (...)” (grifo nosso)

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta dos crimes em epígrafe,
somados a fatos anteriores que somente vieram a tona quando a sociedade se viu diante da necessidade de relatar o ocorrido para que cessem as investidas caso comprovadas
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados à clandestinidade. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais, teria praticado contra outra vítima e andar em posse de arma branca .

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a
gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente
, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem psicológica causados ao menor; bem como, para a conveniência da instrução criminal.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.

MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a sobrinha de sua companheira ? criança, com menos de 14 anos de idade à época dos fatos ?, utilizando, a fim de intimidar a menor, uma arma de fogo, chegando a introduzir o artefato na genitália da vítima. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu responder a outra ação penal, por estupro de vulnerável e estupro, nos quais, ao que parece, utilizava de modus operandi semelhante ao tratado em tela, demonstram risco ao meio social e revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Os pleitos relativos à necessidade da soltura do recorrente ante o risco de contaminação pela COVID-19, bem como à ausência de contemporaneidade da custódia, não foram apreciados pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

5. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 144.383/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “s
e tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas
.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021